Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600410-82.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
31/03/2026
Número: 0600410-82.2025.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 30/06/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600410-82.2025.6.16.0000, pelo Diretório
Estadual, do partido PC do B - Partido Comunista do Brasil, relativo ao exercício financeiro de
2024.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ELTON LUIZ BARZ (RESPONSÁVEL)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
JONIVAN CARLOS DE OLIVEIRA (RESPONSÁVEL)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
PCDOB - 65 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO
ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44868146
30/03/2026
17:31
Acórdão
Acórdão

Num. 44868146 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/03/2026 17:31:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033017313720000000043804021
Número do documento: 26033017313720000000043804021
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/03/2026 13:27:17
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.107

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600410-82.2025.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: PCDOB - 65 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO ESTADUAL -
PR
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
RESPONSÁVEL: JONIVAN CARLOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
RESPONSÁVEL: ELTON LUIZ BARZ
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS
ANUAL.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2024. PARTIDO POLÍTICO.
IRREGULARIDADES
FORMAIS.
AUSÊNCIA
DE
MÁ-FÉ.
NÃO
COMPROMETIMENTO
DA
FISCALIZAÇÃO.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de Contas Anual do órgão estadual
do Partido Comunista do Brasil - PCdoB,
referente ao exercício financeiro de 2024.
2. O Setor Técnico apontou ressalvas devido à
não abertura da conta específica do "Fundo
Partidário
Mulher";
discrepância
entre
o
demonstrativo de recursos públicos recebidos e a

Num. 44868146 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/03/2026 17:31:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033017313720000000043804021
Número do documento: 26033017313720000000043804021
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/03/2026 13:27:17
prestação de contas do Diretório Nacional;
distribuição de Fundo Partidário enquanto o
partido
cumpria
sanção;
e
ausência
de
documentos.
3. O partido apresentou alegações finais,
requerendo a aprovação das contas com ressalvas,
alegando que a maioria dos itens indicados no
parecer técnico foram supridos.
4. O Ministério Público Eleitoral opinou pela
aprovação das contas com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a necessidade de abertura de conta
específica para o "Fundo Partidário Mulher",
conforme o art. 6º, IV, da Resolução TSE nº
23.604/2019; (ii) analisar a relevância da ausência
de registro de receitas no valor de R$ 3.972,43
(7,27% do total), considerando os princípios da
razoabilidade
e
proporcionalidade;
(iii)
determinar a responsabilidade pela distribuição de
Fundo
Partidário
pelo
Diretório
Nacional
enquanto o partido cumpria sanção; e (iv) avaliar
o impacto da não apresentação de documentos
exigidos nas prestações de contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A não abertura da conta específica do "Fundo
Partidário
Mulher",
embora
irregular,
não
prejudicou a análise das contas, sendo um erro de
procedimento que merece ressalva.
7. A ausência de registro de 7,27% das receitas
não compromete a fiscalização e a transparência
do balanço financeiro, permitindo a aplicação dos
princípios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade.
8. O recebimento de repasses de quotas do Fundo
Partidário na pendência de sanção de suspensão é
irregularidade que deve ser apurada na prestação
de contas do Diretório Nacional, sob pena de bis
in idem.

Num. 44868146 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/03/2026 17:31:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033017313720000000043804021
Número do documento: 26033017313720000000043804021
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/03/2026 13:27:17
9. A ausência de documentos não comprometeu a
fiscalização da Justiça Eleitoral, nem impediu a
análise da origem das receitas ou da destinação
das despesas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Contas aprovadas com ressalvas.

Tese de Julgamento: 1. A não abertura de conta
específica para o "Fundo Partidário Mulher", por
si só, não impede a aprovação das contas com
ressalvas,
desde
que
não
comprometa
a
fiscalização. 2. A ausência de registro de receitas
em percentual inferior a 10% do total, sem
indícios de má-fé, permite a aprovação com
ressalvas, aplicando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3.
A
distribuição de recursos do Fundo Partidário pelo
Diretório Nacional, enquanto o Diretório Estadual
cumpria sanção, deve ser apurada na prestação de
contas do órgão nacional e não impede a
aprovação das contas do regional. 4. A ausência
de
documentos
que
não
comprometam
a
fiscalização da Justiça Eleitoral permite a
aprovação das contas com ressalvas.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988, art.
17, III; Lei nº 9.096/1995, art. 32; Resolução TSE
nº 23.604/2019, arts. 6º, IV, 28, 31, § 2º.
Jurisprudência
Relevante
Citada:
TRE-PR,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL
nº060038892, Rel. Des. Eleitoral Tatiane De
Cassia Viese, Publicação: DJE - DJE, 17/06/2025;
TSE, AgR-PC 783-03, Min. Herman Benjamin,
DJE de 7.10.2016.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da

Num. 44868146 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/03/2026 17:31:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033017313720000000043804021
Número do documento: 26033017313720000000043804021
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/03/2026 13:27:17
Relatora.
Curitiba, 25/03/2026
RELATOR(A) DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas Anual apresentada pelo órgão estadual do
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCdoB do Estado do Paraná
relativamente ao exercício financeiro de 2024.
A prestação de contas foi entregue em 30/06/2025, conforme o prazo previsto no
art. 28 da Resolução TSE nº 23.604/2019 (id. 44587664).
Publicado o edital previsto no artigo 31, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019
(id. 44601010), decorreu o prazo legal sem nenhuma impugnação (id.
44616140).
O Setor Técnico promoveu exame preliminar (id. 44672320), em que foi
apontada ausência: instrumento de mandato; certidão de regularidade do CFC do
profissional de contabilidade habilitado; e comprovante de remessa, à RFB, da
escrituração contábil digital ou demonstrativos contábeis assinados pelos
responsáveis.
O partido foi devidamente intimado (id. 44692697 e 44672467) para sanar as
pendências, manifestando-se no id. 44688946, com a apresentação da procuração
e no id. 44718886 para juntar a Certidão de Regularidade do CFC (id. 44718887)
e solicitar a reabertura do SPCA para possibilitar a correção e o adequado
reencaminhamento dos lançamentos.

Num. 44868146 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/03/2026 17:31:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033017313720000000043804021
Número do documento: 26033017313720000000043804021
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/03/2026 13:27:17
Intimação da parte quanto ao despacho que autorizou a reabertura do SPCA (id.
44719157 e 44719961).
Petição na qual a parte informa que aguarda a reabertura do sistema (id.
44722666).
Declaração de reabertura do sistema (id. 44723369).
Apresentação das contas (id. 44743599) e demonstrativos (id. 44743600).
A Unidade Técnica emitiu, então, Parecer de Diligências, solicitando
esclarecimentos, juntada de documentação complementar e retificação das contas
(id. 44752761).
Em resposta, a agremiação se manifestou e apresentou documentos (ids.
44785683 e seguintes).
O Setor Técnico procedeu, em seguida, à juntada do Parecer Técnico Conclusivo
(id. 44803870) com as seguintes informações: a) ressalvas, pois o partido não
realizou a abertura da conta específica do “Fundo Partidário Mulher” conforme
previsto no art. 6º, inciso IV, da, Res. TSE 23.604/19; b) Ressalvas, em razão da
discrepância entre o demonstrativo de recursos públicos recebidos de recursos do
Fundo Partidário no total de R$ 41.326,17 (id.44743606) face a prestação de
contas do Diretório Nacional, bem como análise dos extratos bancários da conta
3068-1, que demonstram repasses de recursos do Fundo Partidário no total de R$
43.112,82, não havendo, portanto, o registro das receitas no valor total de R$
3.972,43, que representa 7,27% do total de receitas recebidas em 2024; c)
distribuição de Fundo Partidário pelo Diretório Nacional enquanto o partido
cumpria sanção de suspensão de recebimento de recursos; d) ausência de

Num. 44868146 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/03/2026 17:31:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033017313720000000043804021
Número do documento: 26033017313720000000043804021
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/03/2026 13:27:17
manifestação sobre o Parecer Preliminar quanto aos itens: 15 - não apresentação
do Parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido, se houver,
sobre as respectivas contas; 18 - não apresentação do comprovante de remessa, à
RFB, da escrituração contábil digital ou demonstrativos contábeis assinados
pelos responsáveis; 20 - não apresentação da cópia da GRU, na hipótese de
ocorrência dos fatos descritos no art. 14 caput e § 1º; 21 - não apresentação do
Demonstrativo de Despesas com Pessoal para conferência dos limites
estabelecidos no art. 21 da Resolução.
Em alegações finais, o prestador requer a aprovação das contas com ressalvas e
alega que praticamente todas os itens analisados no parecer técnico conclusivo
foram supridos, salvo: a) não abertura do Fundo Partidário Mulher; b) ausência
de registros de duas despesas, equivalente a 7,27% do total das receitas, sem
indícios de má-fé ou ocultação de recursos; c) apontamento sobre a
irregularidade de distribuição de recursos do Fundo Partidário pelo Diretório
Nacional, matéria sobre a qual o prestador de contas não tem ingerência direta
(id. 44809042).
O Ministério Público Eleitoral, como custus legis, em pronunciamento de id.
44826258, opinou pela aprovação das contas com ressalvas.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A criação e a autonomia dos partidos políticos são garantidas pela Constituição

Num. 44868146 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/03/2026 17:31:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033017313720000000043804021
Número do documento: 26033017313720000000043804021
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/03/2026 13:27:17
Federal, que, em seu art. 17, inciso III, impõe-lhes o dever de prestação de contas
à Justiça Eleitoral.
A obrigação das agremiações prestarem contas está prevista também no art. 32 da
Lei nº 9.096/1995, estabelecendo que os partidos devem encaminhar a prestação
de contas dos exercícios findos até o dia 30 de junho do ano seguinte, excluindo-
se apenas os órgãos partidários municipais que não tenham movimentado
recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro durante o exercício (art. 32,
§4º).
O Partido Comunista do Brasil - PCdoB apresentou suas contas relativas ao
exercício financeiro de 2024, as quais foram objeto de análise pelo Setor Técnico
deste Tribunal, que exarou parecer pela aprovação das contas com ressalvas, em
vista das seguintes inconsistências, que teriam persistido mesmo após
oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo partido e seus
responsáveis, que passam a ser analisadas separadamente:
1) Não abertura da conta específica do “Fundo Partidário Mulher” conforme
previsto no art. 6º, inciso IV, da, Res. TSE 23.604/19
A controvérsia neste ponto diz respeito à não abertura de conta bancária
específica para a movimentação de recursos destinados ao fomento da
participação feminina na política, o que contraria o disposto no art. 6º, IV, da
Resolução TSE nº 23.604/2019.
Todavia, é fundamental destacar que tal exigência tem como objetivo principal
garantir a rastreabilidade e transparência dos recursos públicos.
No presente caso, embora detectada a irregularidade quanto a não abertura da

Num. 44868146 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/03/2026 17:31:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033017313720000000043804021
Número do documento: 26033017313720000000043804021
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/03/2026 13:27:17
conta específica, ficou demonstrado que a falha apontada trata de um erro de
procedimento que, embora mereça o registro de ressalva para que o partido
adeque sua conduta em exercícios futuros, não prejudicou a análise das contas.
Ante o exposto, face a ausência de gravidade suficiente e em consonância com o
Parecer Técnico e da Procuradoria Regional Eleitoral, entendo que este ponto
merece apenas o apontamento de ressalvas.
2) Não registro das receitas no valor total de R$ 3.972,43 (7,27% do total de
receitas recebidas em 2024)
O Parecer Técnico Conclusivo informou que “não houve o registro das receitas
no valor total de R$ 3.972,43, que representa 7,27% do total de receitas recebidas
em 2024. Aponta-se ressalva”
A irregularidade, por si só, demanda a anotação de falha. Contudo, o percentual
em questão – 7,27% – não se afigura significativo a ponto de comprometer a
fiscalização e a transparência do balanço financeiro da campanha, ou seja, não há
prejuízo material à análise desta Justiça Especializada.
Com efeito, a jurisprudência consolidada desta Corte Eleitoral, em sintonia com
o Tribunal Superior Eleitoral, pacificou o entendimento de que é possível a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade quando o
conjunto das irregularidades apuradas não compromete a lisura e a confiabilidade
das contas, e o percentual de falhas não ultrapassa o limite de 10% (dez por
cento) do total da movimentação financeira.
Nesse sentido:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAIS.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
DE
2022.
PARTIDO
POLÍTICO.

Num. 44868146 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/03/2026 17:31:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033017313720000000043804021
Número do documento: 26033017313720000000043804021
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/03/2026 13:27:17
PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO.
A
AUSÊNCIA
DE
APLICAÇÃO
MÍNIMA
EM
PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA
FEMININA E O RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. IRREGULARIDADES INFERIORES A 10% DOS
VALORES
TOTAIS
RECEBIDOS
PELA
AGREMIAÇÃO.
POSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS. I. CASO EM EXAME 1. Prestação de Contas Anual
do Diretório Estadual do Partido Democrático Trabalhista (PDT) referente ao
exercício financeiro de 2022. 2. A Seção de Contas Partidárias apontou
irregularidades relacionadas à aplicação de recursos do Fundo Partidário,
incluindo o pagamento de juros e multas, a ausência de aplicação mínima em
programas de promoção da participação política feminina e o recebimento de
recursos de origem não identificada. 3. O partido apresentou manifestação e
juntou documentos, buscando justificar as irregularidades apontadas. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a regularidade da utilização de recursos do Fundo Partidário para
pagamento de juros e multas, à luz do art. 17, § 2º, da Res.-TSE nº
23.604/2019; (ii) determinar se a ausência de aplicação do percentual mínimo
de 5% em programas de promoção da participação política feminina enseja
sanção, considerando a EC nº 117/2022 e; (iii) analisar a legalidade do
recebimento de recursos sem identificação do CPF do doador, em face do art.
7º da Resolução 23.604/2029, e as consequências de tal irregularidade,
considerando o montante total de recursos arrecadados. III. RAZÕES DE
DECIDIR 5. Pagamento de Juros e Multa com Recursos do Fundo Partidário:
A Resolução TSE nº 23.604/2019 veda expressamente a utilização de
recursos do Fundo Partidário para a quitação de encargos decorrentes de
inadimplência, como juros e multas. 6. Ausência de Aplicação Mínima de 5%
em Programas de Promoção da Participação Política Feminina: A Emenda
Constitucional nº 117/2022 impossibilita a aplicação de sanções aos partidos
que não preencheram a cota mínima de recursos para candidaturas femininas,
mas determina que o valor não segregado seja utilizado nas eleições
subsequentes. 7. Recebimento de Recursos de Origem Não Identificada: A
impossibilidade de identificação das doações prejudica a fiscalização e
análise das contas, pois não é possível rastrear com segurança a origem
dos recursos. Entretanto, considerando que o montante sem identificação
corresponde a 0,55% do total dos recursos arrecadados, a irregularidade
não compromete a aprovação das contas com ressalvas, à luz dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, desde que ocorra o
recolhimento ao erário. IV. DISPOSITIVO E TESE8. Contas aprovadas
com ressalvas. Tese de Julgamento: 1. É vedada a utilização de recursos do
Fundo Partidário para pagamento de juros e multas. 2. A ausência de
aplicação do percentual mínimo de 5% em programas de promoção da
participação política feminina, apesar de não ensejar sanção em face da EC nº

Num. 44868146 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/03/2026 17:31:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033017313720000000043804021
Número do documento: 26033017313720000000043804021
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/03/2026 13:27:17
117/2022, impõe a utilização do valor não segregado nas eleições
subsequentes. 3. O recebimento de recursos de origem não identificada, ainda
que em percentual inferior a 10% do total dos recursos arrecadados, enseja o
recolhimento do respectivo valor ao Tesouro Nacional.
(TRE-PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060038892, Acórdão,
Relator(a) Des. Eleitoral Tatiane De Cassia Viese, Publicação: DJE - DJE,
17/06/2025) (grifou-se)

Dessa forma, uma vez que a falha representa um percentual abaixo do limite de
tolerância, e não demonstrada má-fé ou comprometimento insanável da
transparência, o vício deve ser considerado como de natureza meramente
formal, o que impõe a oposição de ressalvas.

3) distribuição de Fundo Partidário pelo Diretório Nacional enquanto o
partido cumpria sanção de suspensão de recebimento de recursos
No que se refere ao recebimento de repasses provenientes do Fundo Partidário,
tem-se como configurada a irregularidade, na medida em que o Diretório
Estadual tinha imposta contra si a sanção de suspensão de repasses, decorrente do
julgamento de contas como não prestadas nos exercícios de 2015, 2016 e 2018.
Com efeito, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que
“o termo inicial de bloqueio de cotas do Fundo Partidário é o de publicação do
decisum em que desaprovadas as contas, nos termos dos arts. 28, IV, e 29, II, da
Res.-TSE 21.841/2004” (AgR-PC 783-03, Min. Herman Benjamin, DJE de
7.10.2016), sendo o termo final a decisão que defere o requerimento de
regularização de omissão de contas.
Ocorre que a orientação da Corte Superior também é no sentido de que essa
irregularidade no fluxo financeiro deve ser apurada e sancionada na prestação de

Num. 44868146 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/03/2026 17:31:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033017313720000000043804021
Número do documento: 26033017313720000000043804021
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/03/2026 13:27:17
contas do Diretório Nacional, que foi quem descumpriu a ordem de suspensão ao
realizar a distribuição.
Nesse contexto, apurar nestes autos a irregularidade implicaria em bis in idem, na
medida em que a determinação de devolução dos valores deve ser determinada
ao Diretório Nacional, quando da análise de suas contas.
Dessa forma, em consonância com o Parecer Técnico Conclusivo e a
manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, entendo que o recebimento de
recursos do Fundo Partidário não impede a aprovação das contas.

4) Não apresentação de documentos
Conforme apontado pela Unidade Técnica, foram identificadas ausência de
apresentação dos seguintes documentos exigidos nas prestações de contas: 15 -
não apresentação do Parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do
partido, se houver, sobre as respectivas contas; 18 - não apresentação do
comprovante de remessa, à RFB, da escrituração contábil digital ou
demonstrativos contábeis assinados pelos responsáveis; 20 - não apresentação da
cópia da GRU, na hipótese de ocorrência dos fatos descritos no art. 14 caput e §
1º; 21 - não apresentação do Demonstrativo de Despesas com Pessoal para
conferência dos limites estabelecidos no art. 21 da Resolução.
No entanto, conforme manifestação contida no Parecer Técnico, acolhida pelo
órgão Ministerial, tais irregularidades, no entanto, não comprometeram a
fiscalização da Justiça Eleitoral e nem impediram a análise da origem das
receitas ou da destinação das despesas, sendo possível a aprovação com
ressalvas.

Num. 44868146 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/03/2026 17:31:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033017313720000000043804021
Número do documento: 26033017313720000000043804021
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/03/2026 13:27:17

5) Do resultado da análise das contas
Em conclusão, tem-se que embora identificadas irregularidades decorrentes de
não abertura do Fundo Partidário Mulher; ausência de registros de duas despesas,
equivalente a 7,27% do total das receitas, sem indícios de má-fé ou ocultação de
recursos; irregularidade de distribuição de recursos do Fundo Partidário pelo
Diretório Nacional, matéria sobre a qual o prestador de contas não tem ingerência
direta; omissão na apresentação de documentos que, no caso dos autos, ainda que
analisados em conjuntos, configuraram falhas formais sem prejudicar a
fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral ou a rastreabilidade da origem de
destinação dos recursos, a ensejar hipótese, apenas, de anotação de ressalvas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas
prestadas pelo órgão estadual do PCDOB - 65 PARTIDO COMUNISTA DO
BRASIL DIRETÓRIO ESTADUAL - PR do Estado do Paraná relativamente
ao exercício financeiro de 2024.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44868146 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/03/2026 17:31:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033017313720000000043804021
Número do documento: 26033017313720000000043804021
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/03/2026 13:27:17

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS (12377) Nº 0600410-82.2025.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REQUERENTE: PCDOB - 65
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO ESTADUAL - PR - Advogados do(a)
REQUERENTE: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679 - RESPONSÁVEIS: JONIVAN CARLOS
DE OLIVEIRA, ELTON LUIZ BARZ - Advogados dos RESPONSÁVEIS: VICTOR CIRYLLO ROZATTI
- PR108679
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, os juízes Osvaldo
Canela Junior, Everton Jonir Fagundes Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.03.2026